Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-58.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012538-58.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE - CPF: 003.027.131-23 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedente
Ação Monitória,

sem apreciação
expressa a respeito da
gratuidade de justiça
postulada
pelo réu quando de sua habilitação nos autos, mesmo após oposição de embargos de declaração.

O recorrente pleiteia
que o recurso seja recebido com a dispensa do recolhimento das custas, em consonância com o disposto no art. 101, § 1º, do CPC, e a reforma da sentença para que lhe seja concedida expressamente a gratuidade de justiça, garantindo também a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
quest
ão
em discussão consiste em verificar
se
a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, dispensando o recorrente do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CR, art. 5º, LXXIV).

4.
No caso, a gratuidade de justiça foi regularmente postulada no momento da habilitação do patrono nos autos, em conformidade com a legislação processual vigente.

5.
A omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito do benefício, possibilitando a interposição de recurso sem preparo.

6.
Os benefícios
da justiça gratuita se estendem a todas as instâncias e atos processuais, dispensando inclusive o recolhimento do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
provido
,

para reconhecer o deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante, devendo ser observada a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: “
A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade de justiça regularmente formulado implica seu deferimento tácito, estendendo-se os efeitos da isenção a todas as instâncias e atos processuais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXXV e LXXIV;
CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, e 101, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS e
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 582.062/PR; TJMT, N.U 1032447-88.2018.8.11.0041, N.U 1033274-26.2023.8.11.0041, e N.U 1041423-28.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICRE
DI CELEIRO MT/RR
, constituindo o débito apontado pela instituiç
ão financeira
em título executivo judicial
,
com

incidência dos consectários legais, nos limites do contrato firmado entre as partes (id. 254414206).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
embora tenha formulado
pedid
o de gratuidade de justiça quando da habilitação nos autos, o Juízo
a quo
deixou de apreciá-lo.

Menciona que

opôs embargos de declaração
com o intuito único de suprir

a omissão sobre a análise d
e concessão da benesse, os quais foram rejeitados pelo Magistrado
sentenciante
sob a justificativa de que
não teria
sido formulado requerimento nesse sentido.

Consigna que o pleito
de gratuidade de justiça foi

devidamente
realizado
,
oportunidade em que, inclusive,

promoveu a juntada de
holerites
para comprovar a
hipossuficiência
, salientando que
faz jus
ao benefício
,
com
suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários
advocatícios
, nos termos

do
art
.
98, § 3º, do CPC
.

Com essas considerações, vindica que o recurso seja recebido com a dispensa do recolhimento das custas, em consonância com o disposto no
art
. 101, § 1º, do CPC, e a reforma da sentença
para que lhe seja concedida

expressamente a gratuidade de justiça, garantindo
também
a suspensão da exigibilidade das

custas processuais e
dos
honorários
advocatícios
.

A apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 254414208).

Intimado para comprovar o
preenchimento da hipossuficiência,
com apresentação

d
os documentos necessários para tanto
devidamente
atualizados
(id.
256295176
), o apelante manifestou-se no sentido de que o objeto da insurgência é o reconhecimento de que a gratuidade de justiça lhe foi deferida tacitamente, por não ter sido a pretensão apreciada pelo Juízo de origem, argumentando ser inviável a exigência d
a comprovação
da insuficiência de recursos
, bem como o recolhimento

do preparo
. Assim, postula a reconsideração do referido despacho e o provimento do apelo (id.
259158166
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO,

POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
manejou Ação Monitória em desfavor de
CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE
,
objetivando
o pagamento do importe de
R$ 60.794,46

(sessenta mil
,
setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis

centavos), referente
a
produtos
bancários contratados pelo demandado tidos como inadimplidos (id. 254413664).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a demanda,
constituindo
o débito indicado pela
instituição financeira em título executivo judicial,
nos seguintes termos:

“(...)

Considerando que a parte requerida foi citada e não apresentou defesa, decreto-lhe
a

revelia, na forma do artigo 344 do CPC.
E, não havendo necessidade de produção de outras provas,

passo desde já ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I e II, do CPC.

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita

sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não

realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constituir-se-á

de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial

confirmam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando
a prova escrita

indispen
sável à propositura da demanda.
De outra banda, constat
o que não houve oferecimento de
embargos monitórios pela parte requerida, tampouco prova de pagamento do débito apontado na

inicial.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado

inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte

Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 701, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para

constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC, com

incidência dos consectários legais nos limites do contrato firmado entre as partes. (
...)”
.
(id. 254414197).

Em face da
retrocitada
sentença
o
demandad
o
opôs embargos de declaração (id. 254414199), os quais foram
rejeitados pelo Magistrado da instância de piso, senão vejamos:

“(...) Embargos de declaração opostos por CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE contra a sentença de id.
157289608.

Sustenta a ocorrência de
omissão
no julgado, vez que este Juízo não deliberou sobre os benefícios da gratuidade judiciária por ele formulada.

DECIDO.

Sem delongas, em que pese os argumentos trazidos na peça recursal, verifico que a sentença
NÃO
padece de quaisquer vícios, apresentando fundamentação clara quanto à matéria aventada.

Isso porque, citada (id. 134086408), a parte ré permaneceu inerte e não apresentou embargos no prazo legal.

Aliás, não há nenhum pedido de gratuidade outrora formulado.

O que se pretende, em verdade, é a tentativa de utilizar os
aclaratórios
para a própria reforma do que restou decidido, o que só se admite pela via recursal adequada.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença guerreada. (
...)”
.
(id. 254414204
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
seu processamento sem o recolhimento do preparo, além d
a reforma da sentença para
conceder-lhe expressamente o benefício da justiça gratuita, assegurando a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo comporta provimento.

A Constituição da República
dispõe
que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(
art. 5º, LXXIV
).

Nessa perspectiva, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural está
elencada
no §

3º do art. 99 do mesmo diploma.

Ainda, c
abe destacar que o art. 99 do CPC
prevê
que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em diverso
s momentos processuais, seja na
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
Ademais, o
§

1º do
referido
dispositivo
disciplina
que se o
requerimento
for superveniente à primeira manifestação da parte na instância poderá ser formulado por
simples petição nos autos do próprio processo, sem que isso implique a suspensão de seu curso.

Na hipótese, c
onsoante se observa do documento de id.
254414186
, o requerido, ora apelante, contatou a Defensoria Pública Estadual para que aquele órgão promova sua defesa, tendo o defensor pugnado pela habilitação nos presentes autos e informado que o interessado, “
na forma do art. 98, caput e 99, caput e § 3º do CPC/15, não possui recursos suficientes para arcar com
as custas
, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, o que deve ser observado por este Juízo, garantindo-lhe, assim, seu efetivo acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV e LXXIV da CRFB/88
”
.

Na oportunidade, foram juntados documentos do recorrente, entre eles declaração de hipossuficiência (id.
254414187
- pág. 1) e holerites (id.
254414187
- págs. 6/8).

Ocorre, contudo, que o desígnio
não foi expressamente analisado pelo Magistrado de primeiro grau que, inclusive, ao julgar os embargos de declaração opostos com esta finalidade, afirmou não haver pedido de gratuidade
f
ormulado.

Nesse contexto, a ausência de pronunciamento judicial sobre o assunto leva à conclusão de que houve o deferimento tácito da benesse pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que “
(...) ‘a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.3.2016)’
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.516.118/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

No mesmo sentido estão os julgados deste Sodalício, a saber:

“(...) A ausência de análise do pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem implica deferimento tácito do benefício, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo ônus da impugnante demonstrar cabalmente a ausência de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso. (...)”.
(TJMT, N.U 1032447-88.2018.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024).

“(...) A ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita enseja a presunção da concessão do benefício em favor do litigante, desde sua postulação, como deve ocorrer no caso. (...)”.
(TJMT, N.U 1033274-26.2023.8.11.0041, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024).

“(...) Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO). (...)”
.
(TJMT, N.U 1041423-28.2023.8.11.0003, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 15/09/2024).

Outrossim
, r
essalte-se que, de acordo com
a sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta,
apenas
, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98 do citado diploma legal.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CR, art. 5º, XXXV).

Vale mencionar, também, que
o pedido
de gratuidade de justiça
foi
realizado
no momento da habilitação do patrono nos autos, em consonância, portanto, com a previsão legal, inexistindo óbice formal ao seu conhecimento.

Destarte, tendo em vista que o Magistrado singular não se manifestou acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante,
deve-se reconhecer seu deferimento tácito
.

Via de consequência
, tem-se
que o
recorrente
e
stá dispensado do pagamento do preparo recursal, uma vez que os efeitos da isenção devem se estender a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 582.062/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015,
DJe
de 27/5/2015
).

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por
CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE
, tão somente para reconhecer o deferimento tácito do
benefício da
gratuidade d
a
justiça em favor do apelante, devendo ser observada a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025